Tribunal: TJSP
Processo: 1000572-37.2018.8.26.0412
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Apelação – Ação revisional – Contrato bancário – Inaplicabilidade da norma consumerista - Contrato de abertura de crédito em conta corrente – Ausência de juntada, aos autos, de cópia do instrumento de contrato firmado entre as partes – Ônus da instituição financeira – Artigo 373, II, do Novo Código de Processo Civil - Taxa de juros - Conquanto não se olvide que o verbete da Súmula 596, do

Ementa:
Apelação – Ação revisional – Contrato bancário – Inaplicabilidade da norma consumerista - Contrato de abertura de crédito em conta corrente – Ausência de juntada, aos autos, de cópia do instrumento de contrato firmado entre as partes – Ônus da instituição financeira – Artigo 373, II, do Novo Código de Processo Civil - Taxa de juros - Conquanto não se olvide que o verbete da Súmula 596, do E. Supremo Tribunal Federal, em não havendo demonstração de contratação formal da taxa de juros aplicável, se afigura, de rigor, sua limitação à taxa média de mercado nas operações da espécie, de acordo com os índices estipulados pelo Banco Central, salvo se a taxa cobrada pela instituição financeira for mais vantajosa para o correntista, o que deverá ser apurado em liquidação de sentença – Pelo mesmo motivo, se afigura descabida a exigência de tarifas e encargos, no montante de R$ 7.977,64 – Contratos de "descontos de cheques" – Espécie de contrato que traduz, em verdade, operação de mútuo feneratício, pelo qual a instituição financeira adianta ao credor dos referidos títulos, de pagamento a crédito e/ou a prazo, a imediata disponibilização dos valores correspondentes – Observado dos instrumentos colacionados aos autos a formal contratação das taxas de juros remuneratórios incidente, se afigura descabida sua limitação à taxa média de mercado – Recurso a que se dá parcial provimento.